Tribunal: TJPA
Processo: 0805392-41.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 14735 - Minha Casa, Minha Vida
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805392-41.2022.8.14.0133

APELANTE: MARINA GISELY DA SILVA OLIVEIRA, BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, MARINA GISELY DA SILVA OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0805392-41.2022.8.14.0133

APELANTE
: MARINA GISELY DA SILVA OLIVEIRA

Advogados do(a) APELANTE: CAIO DE MOURA LACERDA DOS SANTOS - SP331743-A, JULIANA TORRES RODRIGUES - SP459933-A, ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - PA13253-A

APELADO
: BANCO DO BRASIL SA

Advogado do(a) APELADO: ITALO SCARAMUSSA LUZ - ES9173-A

RELATOR: Des. AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. FAIXA 1. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE EXECUTOR. BANCO DO BRASIL COMO REPRESENTANTE DO FAR. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS POR LAUDO TÉCNICO NÃO IMPUGNADO ESPECIFICAMENTE. ART. 341 DO CPC. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações Cíveis interpostas por MARINA GISELY DA SILVA OLIVEIRA e BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais decorrente de vícios construtivos em imóvel adquirido pelo Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o Banco do Brasil ao pagamento de danos materiais, apurados com base em laudo técnico juntado à inicial, e rejeitou o pedido de danos morais, reconhecendo sucumbência recíproca, com custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação, respeitada a gratuidade concedida à autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos em imóvel do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, quando atua como representante do FAR e agente executor da política habitacional; estabelecer se é devida a indenização por danos materiais com base em laudo técnico não impugnado especificamente; e determinar se os vícios construtivos, no caso concreto, ensejam indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O contrato de compra e venda e mútuo com alienação fiduciária contém cláusula expressa de representação do FAR pelo Banco do Brasil, evidenciando atuação que excede a condição de mero agente financeiro.

4.

O Banco do Brasil atua como executor direto da política pública habitacional, assumindo responsabilidade pela comercialização e fiscalização da obra, o que atrai sua legitimidade passiva e responsabilidade solidária por vícios construtivos.

5.

A jurisprudência reconhece a legitimidade passiva do agente financeiro quando ele também participa como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida, na condição de representante do FAR.

6.

O laudo técnico juntado aos autos aponta vícios que comprometem a estrutura do imóvel e serve de base suficiente para apuração dos custos de reparo, dispensando prova pericial no caso concreto.

7.

A instituição financeira não impugna especificamente o laudo técnico nem requer a produção de outras provas, atraindo a presunção de veracidade dos fatos não contestados especificamente, nos termos do art. 341 do CPC.

8.

A responsabilização prescinde de prova de culpa quando demonstrados o vício, o dano e o nexo causal, reconhecidos a partir do conjunto documental constante dos autos.

9.

O dano moral não se presume automaticamente da existência de vícios construtivos, exigindo demonstração de abalo relevante que exceda o mero inadimplemento contratual.

10.

Os vícios constatados não tornam o imóvel inabitável nem evidenciam situação de extrema humilhação, sofrimento ou constrangimento apta a justificar reparação extrapatrimonial, sendo suficiente a recomposição material do dano.

11.

Mantém-se a sucumbência recíproca, diante do acolhimento parcial dos pedidos e da rejeição do pleito de dano moral, observada a gratuidade da justiça deferida à autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva e responde solidariamente por vícios construtivos em imóvel do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1 quando atua como representante do FAR e agente executor da política habitacional, e não apenas como agente financeiro. 2. É devida a indenização por danos materiais quando demonstrados os vícios e os custos de reparo por laudo técnico não impugnado especificamente, incidindo a regra do art. 341 do CPC. 3. Vícios construtivos não geram, por si sós, dano moral indenizável, ausente prova de abalo relevante que ultrapasse o mero inadimplemento contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 341.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 2.088.069/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 04.03.2024, DJe 07.03.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento aos Recursos interpostos
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelações Cíveis interpostas por ambas as partes
– MARINA GISELY DA SILVA OLIVEIRA e BANCO DO BRASIL S.A. – contra a sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada em decorrência de vícios construtivos em imóvel adquirido por meio do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1.

A decisão recorrida julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando o Banco do Brasil ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor apurado com base em laudo técnico anexado à inicial, referente aos custos de reparo dos vícios construtivos. Rejeitou, entretanto, o pedido de indenização por danos morais. Quanto aos ônus sucumbenciais, reconheceu a sucumbência recíproca, condenando as partes ao pagamento proporcional das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, respeitada a gratuidade judiciária concedida à parte autora.

Em suas razões recursais (ID 31414326), a autora/apelante se insurge contra a parte da sentença que rejeitou o pedido de danos morais, argumentando, em síntese: que os vícios construtivos comprometeram a habitabilidade do imóvel e, por conseguinte, causaram frustração, sofrimento e abalo psíquico; que a jurisprudência tem reconhecido a caracterização do dano moral
in re ipsa
em casos análogos; e que houve omissão do agente executor do programa habitacional no dever de fiscalização da obra. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para majorar a condenação, com inclusão de indenização por danos morais.

Por sua vez, o réu, em apelação própria (ID 31414330), suscita, a ilegitimidade passiva, sustentando que sua atuação se restringiu ao papel de agente financeiro. No mérito, defende a inexistência de responsabilidade civil, haja vista que os vícios construtivos decorreriam de responsabilidade exclusiva da construtora e do FAR, invocando cláusulas contratuais e jurisprudência do STJ nesse sentido. Impugna, ainda, a concessão da justiça gratuita à autora e requer a reforma integral da sentença, com improcedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas pela parte autora (ID 31414336) na qual reafirma a legitimidade do Banco do Brasil como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1 e rebate a alegação de ausência de dano moral, reiterando os argumentos apresentados em sua apelação.

Em contrarrazões apresentadas pela parte ré (ID 31414337), o Banco do Brasil reafirma suas teses defensivas, em especial a ilegitimidade passiva, ausência de responsabilidade por vícios construtivos e improcedência do dano moral.

É o relatório.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

Os presentes recursos são cabíveis, visto que foram apresentados tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogados legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

Adianto que a sentença não merece reforma.

DA LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL

Quanto à alegada ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, entendo que não merece acolhimento.

Inicialmente, entendo como necessário destacar a legitimidade passiva do Banco para responder pelos vícios de obra identificados na construção.

No presente caso, restou incontroverso que o imóvel foi adquirido pela autora por meio de Contrato de Compra e Venda e Mútuo com Alienação Fiduciária, com cláusula expressa de representação do FAR pelo Banco do Brasil, o qual não atuou apenas como agente financeiro, mas como executor direto da política pública de habitação, assumindo responsabilidade pela comercialização e fiscalização da obra.

Assim, o Banco, ao assumir papel ativo na execução do programa habitacional, responde solidariamente pelos vícios construtivos verificados no imóvel adquirido, conforme reconhecido pela jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO DEMANDANTE. 1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa ao artigo 1 .022 do CPC/15.2. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o agente financeiro tem legitimidade passiva para responder solidariamente com a incorporadora pelos danos causados ao adquirente quando também tiver participado na qualidade de agente executor de política habitacional do Programa Minha Casa Minha Vida.3 . Cabimento de indenização por lucros cessantes até a data da efetiva disponibilização das chaves por ser este o momento a partir do qual os adquirentes passam a exercer os poderes inerentes ao domínio, dentre os quais o de fruir do imóvel.4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 2088069 RS 2023/0263308-9, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 04/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024)

Portanto, resta evidente que a instituição financeira possui responsabilidade por eventuais vícios construtivos, eis que é representante do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), na qualidade de instituição financeira oficial federal executora do Programa Minha Casa Minha Vida.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar
pelas fundamentações constantes da sentença e neste julgado.

DO DANO MATERIAL

O laudo técnico constante nos autosé claro ao apontar vícios que comprometem a estrutura do imóvel, portanto, não entendo necessário haver prova pericial.

Além disso, observa-se que o laudo técnico não foi impugnado especificamente pela instituição financeira, a qual também não requereu a produção de outras provas. Nos termos do art. 341 do CPC, tais fatos se presumem como incontroversos, autorizando a responsabilização da parte demandada.

Portanto, desnecessária a prova de culpa, bastando a demonstração do fato (vício), do dano e do nexo causal, todos presentes nos autos.

Nesse cenário, diante dos perceptíveis danos estruturais, que certamente comprometem a qualidade e uso do imóvel, entendo que o montante indenizatório é proporcional aos danos detectados, de maneira que a sentença deve ser mantida.

DO DANO MORAL

Por sua vez, quanto ao recurso da parte autora, que pleiteia o reconhecimento de dano moral no valor de R$ 10.000,00, entendo por negar provimento, acompanhando o entendimento do Juízo de primeiro grau.

Ora, apesar dos vícios constatados no imóvel, não restou evidenciado o alegado abalo moral relevante, eis que os vícios construtivos não geram, por si só, a presunção de ocorrência do referido dano moral. Em outras palavras,o simples inadimplemento contratual, não gera, automaticamente, a ocorrência do dano moral indenizável.

Ressalto que os vícios construtivos, embora existentes, não tornaram o imóvel inabitável nem implicaram em situação de extrema humilhação, sofrimento ou constrangimento decorrentes do indicado vício construtivo, nos termos exigidos pela jurisprudência para ensejar indenização extrapatrimonial.

Assim, o que é possível verificar é um dissabor, um aborrecimento, uma insatisfação gerada por uma situação que, apesar de não ser desejada, é decorrente de uma relação contratual, de inadimplemento, que se resolve com indenização por danos materiais e não dano moral.

Por essas razões, mantenho a sentença em todos os seus termos.

DISPOSITIVO

Diante do Exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS
, mantendo integralmente a sentença prolatada pelo juízo
a quo
, nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/04/2026